Tribunal: STF
Processo: Rcl 54051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ubiratan Souza da Cunha, em face de acórdão da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no processo nº 0717547-42.2020.8.07.0001, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 960.429-RG/RN, Tema nº 992 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra que, devido ao desrespeito ao seu direito subjetivo à nomeação para o emprego público de Analista de Tecnologia da Informação do Banco do Brasil, para o qual foi aprovado em concurso público, ingressou com ação judicial na Justiça do Trabalho. Menciona que, em 28/07/2017, o Juízo da Quinta Vara do Trabalho de Brasília/DF julgou procedentes os pedidos para condenar o Banco do Brasil a proceder à sua contratação, independentemente do trânsito em julgado da sentença, com efeitos financeiros retroativos à data da propositura da ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limitada a trinta dias; além da condenação de indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).



    3. Ocorre que, ao ter notícia do julgamento do RE nº 960.429-RG/RN, Tema RG nº 922, o magistrado declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito e determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Comum. Distribuído à 25ª Vara Cível de Brasília/DF, o pedido foi julgado improcedente.



    4. No julgamento da apelação, o Tribunal reclamado manteve a sentença, com fundamento na inexistência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que não ocorreu a preterição do candidato ou o surgimento de vagas suficientes para atingir a sua classificação.



    5. Durante a tramitação do feito, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida no mencionado paradigma para ressalvar a competência da Justiça do Trabalho nos casos em que houvesse sentença de mérito proferida até 06/06/2018.



    6. Para tanto, o ora reclamante opôs embargos de declaração, destacando que a sentença de mérito foi prolatada em 28/07/2017. No entanto, a Sexta Turma Cível do TJDFT entendeu que a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal não se aplica à situação em exame. O reclamante menciona a interposição de recursos especial e extraordinário. Informa que o Presidente do STF, eminente Ministro Luiz Fux, determinou o retorno dos autos à origem, para que fossem adotados os procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do CPC.



     



    7. Contudo, o Presidente do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que a sentença trabalhista foi cassada e não pode servir de parâmetro para o Tema RG nº 992. Aduz que essa circunstância não seria suficiente a afastar a aplicação da modulação dos efeitos.



    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem.



    9. No mérito, requer a procedência do pedido, com vista à cassação do acórdão reclamado, preservando-se a competência da Justiça do Trabalho, no caso dos autos.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. No caso em tela, alega-se possível descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte, no âmbito da sistemática da repercussão geral, no RE nº 960.249-ED-segundos-RG/SC, Tema RG nº 992, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum.



    2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: ‘Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.’”



    (RE nº 960.429-ED-segundos/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 05/02/2021; grifos nossos).



    13. Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



(...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



(...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 



    14. Considero que tal requisito não foi atendido, uma vez que o reclamante não instruiu esta reclamação com todas as peças relativas aos atos processuais ocorridos após o retorno dos autos ao Tribunal de origem, conforme determinado pelo e. Ministro Luiz Fux, ao apreciar o ARE nº 1.385.965/DF, em 03/03/2022, segundo informação obtida no sítio desta Corte.



    15. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    16. Com efeito, o paradigma tido como contrariado reconheceu a competência da Justiça Comum para apreciar e julgar as causas que tenham por objeto questões relativas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal, sob o regime celetista, inclusive de eventual alegação de nulidade do concurso, em face da Administração Pública, direta e indireta, ressalvados os casos nos quais tenha sido proferida sentença de mérito pela Justiça do Trabalho, até 06/06/2018, quando determinada a suspensão nacional de todos os processos com matéria idêntica.



    17. Contudo, completamente descabida a pretensão do reclamante, quanto à preservação da competência da Justiça do Trabalho para o caso em tela, considerada a sentença proferida em 28/07/2017. Isso porque a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo Banco do Brasil, acolheu a preliminar de nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à origem, nos termos da seguinte ementa:



    “PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONCURSO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. O Juízo de origem, ao apreciar a questão, adotou como razões de decidir a sentença proferida por outro Magistrado em caso que alegou semelhante. Ocorre que a sentença transcrita tratou de concurso diverso do prestado pelo Reclamante, sendo as circunstâncias fáticas para aferição da preterição do candidato diferentes das apresentadas nos autos. Sendo tais circunstâncias determinantes para a solução do caso, à luz do verbete n.º 64/2017 desta Corte, impõe-se a declaração de nulidade da sentença para que nova seja proferida com exame das circunstâncias próprias do presente caso, à luz do edital correspondente ao concurso prestado e das terceirizações ocorridas no período de validade do certame.” (e-doc. 14, p. 63-67; grifos nossos).



    18. Diante da declaração de nulidade da sentença proferida pela Justiça do Trabalho, ato tido por inexistente, portanto, não há como considerar a data em que ela foi proferida, para fins de aplicação da modulação dos efeitos da decisão referente ao Tema RG nº 992.



    19. Na realidade, em 17/09/2020, houve a prolação de sentença de improcedência dos pedidos pelo Juízo da 25ª Vara Cível do TJDFT (e-doc. 15, p. 71-78), e da decisão monocrática pela qual rejeitados os embargos de declaração, em 20/10/2020 (e-doc. 15, p. 88-89). Certo é que, nesses julgamentos, não houve qualquer discussão relativa à competência.



    20. Assim, embora o reclamante tenha mencionado o acórdão referente ao julgamento da apelação como sendo o ato reclamado, essa peça processual não foi sequer juntada aos autos, como anotei, anteriormente.



    21. Vê-se, por fim, que a presente reclamação reveste-se como sucedâneo recursal, situação vedada pela jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator